Tribunal: STF
Processo: ARE 1260629
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Janeiro confirmou o entendimento do Júri quanto à condenação do réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”, XLVI, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega a ausência de fundamentação da sentença condenatória, em contrariedade às provas constantes do processo. Afirma a ilicitude do depoimento tomado mediante tortura. Diz inadequada a fixação da pena base acima do mínimo legal. Alude à vedação de sobreposição na dosimetria da reprimenda no que levado em conta a circunstância de impossibilidade de defesa da vítima na segunda e terceira fase.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CRIMINAL. JURI. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE QUE SE AFASTA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME PRISIONAL. 1. De início, rejeita-se a arguição de nulidade do processo a partir da pronúncia, consistente no indeferimento do pleito defensivo de redesignação do julgamento em Plenário. Além de já ter sido fundamentadamente rechaçada pelo d. Juiz Presidente, em se tratando de alegação de nulidade de ato processual, seu reconhecimento não é presumido, e depende de efetiva demonstração do prejuízo, em consonância com o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na espécie. (STJ-RHC 45.061/SC). 2. Vigora no Tribunal do Júri o princípio da íntima convicção; os jurados são livres na valoração e na interpretação da prova, somente se admitindo a anulação de seus julgamentos excepcionalmente, em casos de manifesta arbitrariedade ou total dissociação das provas contidas nos autos. Se a opção feita pelo Conselho de Sentença sobre as versões antagônicas apresentadas pela acusação e defesa encontrar respaldo em alguma prova dos autos – como no caso – não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Na espécie, inviável afirmar que as nuances acerca dos fatos e depoimentos colhidos tenham escapado à sensibilidade dos jurados e que, diante desse cenário, não possam ter concluído pela fidedignidade do relato das testemunhas arroladas pela acusação, sendo certo que a Defesa não apresentou prova testemunhal. Cumpre consignar que a valoração da prova – e nessa esteira, a credibilidade dos depoimentos – compete ao corpo de jurados, sendo indevido menoscabar sua opção acerca das versões apresentadas, salientando-se que, in casu, o Júri acolheu, em parte, a tese ministerial, uma vez que se convenceu quanto à autoria em face do apelante em relação ao homicídio duplamente qualificado contra a vítima Jerson, e, também, colheu em parte a tese defensiva, pois absolveu o réu do crime em relação à vítima sobrevivente, sendo certo que suas convicções jamais serão conhecidas dos Órgãos do Poder Judiciário, em razão do peculiar procedimento previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Em suma, não há como a Corte imiscuir-se nessa decisão, substituindo-se aos jurados, sob pena de invadir a soberania constitucional dos julgamentos do Tribunal do Júri, juiz natural da causa (CRFB/88, artigo 5º, XXXVIII, “c”). 3. Dosimetria. Incabível a redução da pena-base ao patamar mínimo. In casu, o motivo do crime (mediante promessa de recompensa) foi utilizado para qualificar o delito, sendo a básica, fundamentadamente, fixada em 16 anos e 06 meses de reclusão, ante a correta valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade, às circunstâncias e consequência do crime. Precedentes. 3.1. Tampouco se identifica qualquer bis in idem. Na etapa intermediária, o incremento em 1/3 pela incidência de duas agravantes, uma decorrente da qualificadora remanescente excedente (recurso que tornou impossível a defesa da vítima) e a outra em razão do acusado ter promovido e organizado a cooperação no crime, mostrou-se proporcional e razoável. Precedentes. 4. Mantido o volume de pena em 22 anos de reclusão, ainda que abatido o período da prisão cautelar (05 anos), não há como acolher o pretendido abrandamento do regime prisional, devendo ser mantido o regime prisional mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal. Recurso improvido.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço do agravo e desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator